Tribunal: TJSP
Processo: 2268200-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores em conta do executado, via Sisbajud. Impenhorabilidade não caracterizada. Ausência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente. Penhora de ativos financeiros para garantia do juízo não configura pagamento. Responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora incidentes do vencimento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores em conta do executado, via Sisbajud. Impenhorabilidade não caracterizada. Ausência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente. Penhora de ativos financeiros para garantia do juízo não configura pagamento. Responsabilidade do devedor pela correção monetária e juros de mora incidentes do vencimento do título até o efetivo pagamento. Tema Repetitivo 677 do STJ. Aplicação imediata do precedente qualificado a partir da publicação do respectivo acórdão, a teor do disposto no art. 1.040 do CPC. Litigância de má-fé não configurada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.